Tribunal: TJSP
Processo: 1503183-75.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Jandira contra Claudio Guimaraes Ribeiro e Muniz& Busato Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a IPTU. Sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Jandira contra Claudio Guimaraes Ribeiro e Muniz& Busato Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a IPTU. Sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação interposto pelo Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) que instruíram a execução fiscal, por não cumprirem os requisitos legais previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. As CDA's não apresentam a fundamentação legal completa da dívida, em desacordo com os dispositivos legais, prejudicando o devido processo legal e o direito de defesa do executado.
4. A nulidade das CDA's impede o controle judicial sobre o ato administrativo e a identificação do enquadramento das situações fáticas no plano jurídico-positivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado. Extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das CDA's por falta de fundamentação legal completa impede a execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal é medida imperiosa diante da nulidade dos títulos executivos.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; art. 783; art. 784, IX.
CTN, art. 202.
Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 28/04/2016.
TJSP, Apelação Cível 0502051-39.2012.8.26.0152, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 12/01/2024.